Tribunal: STF
Processo: Inq 3701
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 



    2. Além da presença dos requisitos do art. 41 do CPP, está presente a justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade , de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014). 



    3. O crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal, enquadra-se no rol dos crimes pluriofensivos, atingindo, além dos próprios bens que compõem o patrimônio estatal, outros valores, tais como a probidade, a lisura e a retidão reclamadas no trato da coisa pública. Assim, ao incidir em tal figura delitiva, o agente sacrifica postulados ético-jurídicos extremamente caros à Administração Pública e que se encontram condensados nos princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência, inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    4. Constata-se que o caderno indiciário amolda-se ao discurso acusatório, havendo prova da materialidade e indícios de autoria que autorizam a formulação, ainda que provisória, de um juízo positivo de tipicidade entre os fatos veiculados na denúncia e o modelo instituído pelo tipo penal do art. 312, caput , do Código Penal, com a observância do art. 71 do Código Penal.



    5. Denúncia recebida.